Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. ART. 28 DA LEI 6.830/1980. SÚMULA 515 STJ. APROVEITAMENTO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DIVERSO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A reunião de execuções fiscais não constitui direito subjetivo das partes, trata-se de uma faculdade do juiz, que, lastreado na conveniência, pode ou não reunir os diversos processos executivos contra o mesmo devedor (art. art. 28 da Lei 6.830/1980 e Súmula n. 515 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não é possível fazer o aproveitamento de garantia ofertada em processo executivo diverso.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.